Tribunal: TJDFT
Processo: 0007643-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007643-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Na decisão de ID: 68568061, determinou-se o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos dos substituídos SILVIA CRISTINA MAITO LEITAO, SIMONE DA SILVA COSTA, SIMONE DIAS SANT’ANNA, SIMONE DOS SANTOS SCHNECK, SIMONE FARIAS CALDAS, SIMONE SANTOS RIBEIRO, SINTIA MARIA LOPES, SIOMARA EVANGELISTA DOS SANTOS. Os cálculos foram juntados no ID: 70971904. Todavia, tanto o SINDIRETA (ID: 71334827) quanto o Distrito Federal (ID: 71700762) impugnaram os cálculos indicando divergências e supressões de informações. Entre os apontamentos do Distrito Federal, foi ressaltado que, no seu entendimento, a Contadoria teria aplicado a taxa SELIC sobre o valor consolidado e não sobre o principal atualizado monetariamente. Na decisão de ID: 71898836, todos os pontos ressaltados pelas partes, nas respectivas impugnações, foram analisados. A impugnação do SINDIRETA foi acolhida e a do Distrito Federal, parcialmente acolhida, com a ressalva de que, em relação à alegação da aplicação da taxa SELIC, o setor contábil deve esclarecer se houve anatocismo, conforme havia alegado o Distrito Federal na sua manifestação. Contra a decisão supramencionada, o Distrito Federal opõe Embargos de Declaração, sob a alegação de que os cálculos não estão corretos, na medida em que a taxa SELIC foi aplicada sobre o débito consolidado (ID: 72803308). Nos embargos, o Distrito Federal requer o acolhimento integral da impugnação ou a determinação de que a Contadoria Judicial realize nova planilha de cálculos. Contrarrazões do SINDIRETA no ID: 73621921, pelo não acolhimento dos embargos de declaração. É o relato do necessário, decido. Conforme é possível alcançar na leitura da decisão de ID: 71898836, na verdade, esta relatoria não acolheu a impugnação do Distrito Federal em relação aos cálculos porque determinou que a Contadoria Judicial avalie a questão e emita parecer acerca dos cálculos apresentados e da alegação de anatocismo. É importante salientar que o setor contábil deve elaborar os cálculos conforme foi determinado na decisão de ID: 68568061, ou seja, "nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária" e "para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente". Os embargos de declaração opostos demonstram certo açodamento por parte do executado, na medida em que os cálculos não foram homologados, as correções apontadas não foram retificadas e a Contadoria sequer se pronunciou sobre a incidência da SELIC, ou seja, se a referida taxa foi aplicada sobre o crédito atualizado monetariamente, conforme determinado, ou se foi aplicada sobre o valor consolidado. Mesmo porque, nos quadros-resumo apresentado pela Contadoria, consta informação de que a SELIC foi aplicada sem capitalização, de forma simples. Ainda que se possa considerar que os embargos foram opostos com pedido já contemplado na decisão atacada, pode-se entender que, caso haja erro no cálculo - conforme aponta o Distrito Federal -, a Contadoria apenas emitiria parecer confirmando o erro, o que é de se crer que não ocorreria, dada a seriedade e competência laboral desse setor. Diante disso, acolho parcialmente os Embargos de Declaração para integrar a decisão de ID: 71898836 e determinar o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial a fim de que sejam feitas as alterações apontadas, a reavaliação e o esclarecimento acerca da aplicação da taxa SELIC, bem como que, caso haja anatocismo, conforme apontado pelo Distrito Federal, sejam elaboradas novas planilhas nos exatos termos da decisão de ID: 68568061. Após as correções apontadas na decisão de ID: 71898836 e esclarecida a questão relativa à aplicação da taxa SELIC, às partes. Brasília, 7 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR